Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705367-39.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: LUCINDA FERNANDES BORGES DE DEUS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com nítido efeito modificativo. À embargada para contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2021 15:10:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator